Tribunal: TJMT
Processo: 1003918-93.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003918-93.2017.8.11.0041
RECORRENTE(s): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO(s): ALEXANDRE KLAVA BORGES
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 112820474):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE PARCELA ESTUDANTIL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINAR REJEITADA – SENTENÇA PROFERIDA NOS LIMITES DOS PEDIDOS DAS PARTES - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - REMATRÍCULA NO CURSO DE MEDICINA – PRIMEIRA MENSALIDADE GERADA NO VALOR DO ANO ANTERIOR – VENCIMENTOS POSTERIORES EM VALORES REAJUSTADOS SEM PRÉVIA DIVULGAÇÃO – REAJUSTE REALIZADO NO SEGUNDO MÊS DO ANO LETIVO – DESCUMPRIMENTO DA DIRETRIZ PREVISTA NO ART. 2o DA LEI No 9.870/99 – MANUTENÇÃO DA MENSALIDADE NO VALOR PAGO A TÍTULO DE REMATRÍCULA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em julgamento extra petita no caso em que a sentença se ateve ao pedido das partes, e afastou o reajuste que havia sido aplicado ao ano letivo. 2. A falta de previsão de aumento pelas regras legais (art. 2o da Lei no 9870/99), além lesar o direito à informação, causa surpresa capaz de gerar prejuízos financeiros, de modo que deve ser mantido, por todo o ano letivo, o valor da mensalidade sem o reajuste que não adotou o procedimento legal. (TJMT, ApCiv no 1003918-93.2017.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 07.12.2021).
A parte recorrente alegou violação ao artigo 2o da Lei n. 9870/99 ao argumento de que a Lei Federal em questão não traz qualquer sanção ao não cumprimento do procedimento que determina que os reajustes de mensalidade deverão ser informados aos estudantes com 45 dias de antecedência.
Forte neste argumento, requereu o provimento do recurso a fim de que seja considerado legítimo o reajuste da mensalidade referente ao ano de 2017 do curso de medicina.
Recurso tempestivo e preparado (IDs. 116195458 e 116105954).
Sem Contrarrazões (ID 116659481).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da Ausência de dialeticidade – Súmulas 283/284 STF.
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 2o da Lei n. 9870/99, em que a parte recorrente que não lhe seria aplicável qualquer sanção por não ter informado aos estudantes previamente quanto ao reajuste das mensalidades do curso de medicina, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que:
“No presente recurso, a apelante alega que, mesmo não tendo informado previamente sobre o reajuste da mensalidade, não há falar em nulidade do ato, pois não há previsão legal nesse sentido.
Porém, como já mencionado, a planilha de custos apresentada pela recorrente para justificar o reajuste na mensalidade foi emitida somente no dia 06.02.2017, o que indica que, além de o reajuste não ter sido informado aos alunos antes do início do ano letivo, o reajuste foi efetivamente realizado já no segundo mês daquele ano de 2017, causando surpresa aos alunos, que certamente haviam levado em consideração o valor cobrado inicialmente, para realizar a rematrícula.
Neste caso, não assiste razão à apelante quanto ao pleito de improcedência do pedido do autor, afinal, a instituição de ensino não pode, ao seu alvedrio, e sem cumprir o prazo determinado em lei, realizar reajustes nas mensalidades sem comunicação prévia, e após os alunos já terem se matriculado, ocasionando surpresas financeiras e prejuízos ao estudante, além de violar o direito à informação garantido pelo CDC.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, que a comunicação de reajuste das mensalidades após o período de matrícula, além de causar surpresas financeiras ao estudante, fere o direito à informação prevista no CDC.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.